Tribunal: TJES
Processo: 5001263-86.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001263-86.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMON GRANITOS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PARCELA QUITADA APÓS O PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis não se sustenta quando verificada a juntada da cédula de crédito bancário, extrato do contrato e notificação extrajudicial.
2 - A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com referência expressa à parcela vencida e às subsequentes, é válida para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do Tema 1132/STJ.
3 - O pagamento isolado da parcela vencida, realizado fora do prazo de 48 horas previsto na notificação e antes do ajuizamento da ação, não descaracteriza a mora nem elide os efeitos da notificação extrajudicial.
4 - O contrato prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, o que autoriza a busca e apreensão diante da ausência de purgação da mora.
5 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, afastar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Hermon Granitos Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida para determinar a busca e apreensão do veículo DAF/XF FTT530 6x4 SPACE CAB, objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta em síntese que: (a) a petição inicial seria inepta por ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os arts. 320 e 330, I, do CPC; (b) a notificação extrajudicial anexada aos autos seria inválida, pois se refere à parcela com vencimento em 10/06/2024, que foi paga em 27/09/2024, anteriormente à propositura da demanda em 05/12/2024; (c) a mora estaria descaracterizada, tornando incabível a ação de busca e apreensão; (d) a decisão recorrida violou o devido processo legal e o contraditório, ao considerar válida a notificação e presumir a mora da apelante; (e) requer, ao final, a extinção da ação sem resolução do mérito ou, alternativamente, sua improcedência, com a revogação da liminar e arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da apelante.

Contrarrazões no id 16095067. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Violação ao Princípio da Dialeticidad
e

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões recursais apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, sobretudo com relação a tese central de invalidade da notificação extrajudicial para a constituição em mora, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela apelada.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, por meio da qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da liminar anteriormente concedida para determinar a busca e apreensão do veículo DAF/XF FTT530 6x4 SPACE CAB, objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta em síntese que: (a) a petição inicial seria inepta por ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme os arts. 320 e 330, I, do CPC; (b) a notificação extrajudicial anexada aos autos seria inválida, pois se refere à parcela com vencimento em 10/06/2024, que foi paga em 27/09/2024, anteriormente à propositura da demanda em 05/12/2024; (c) a mora estaria descaracterizada, tornando incabível a ação de busca e apreensão; (d) a decisão recorrida violou o devido processo legal e o contraditório, ao considerar válida a notificação e presumir a mora da apelante; (e) requer, ao final, a extinção da ação sem resolução do mérito ou, alternativamente, sua improcedência, com a revogação da liminar e arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da apelante.

Pois bem. Como se sabe,
“São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreeensão, além da comprovação da mora (Súmula nº 72 do STJ), a juntada do contrato escrito celebrado entre as partes.”
(REsp n. 2.130.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Ao contrário da insurgência recursal, a Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão instruiu a petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário (id 16094614), Relatório de extrato do cliente (id 16094615), notificação extrajudicial (id 16094619), devidamente recebida pela devedora (id 16094618).

Logo, não vinga a alegação de ausência de documentos indispensáveis.

Além disso, cumpre acentuar que
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.
” (REsp n. 2.198.908/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ao que se vê dos autos a credora enviou a notificação extrajudicial (id 16094619) ao devedor exatamente no endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário - CCB (id 16094614), conforme consta do aviso de recebimento no id 16094618.

Consta da referida notificação extrajudicial de 18/09/2024, que até esta data não havia sido acusado
“o recebimento da(s) parcela(s) com vencimento em
10/06/2024

e as demais subsequentes
, ajustada(s) na Cédula de Crédito Bancário em epígrafe, ficando V. Sª, devidamente constituído em mora para os devidos efeitos legais”.(grifei)

Nesse contexto, bem de se ver que o pagamento isolado da parcela vencida em 10/06/2024, apenas na data de 27/09/2024, diga-se de passagem após superado o prazo de 48 horas contido na referida notificação, não tem o condão de afastar a mora da devedora, ainda que tal adimplemento tenha sido realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Afinal, não fosse suficiente o fato de que a notificação extrajudicial expressamente consignou a respeito de “demais parcelas subsequentes” que estavam em aberto, sendo que a apelante não logrou êxito em demonstrar que estava em dia com o adimplemento contratual.

Some-se a isso que o próprio instrumento contratual prevê o vencimento antecipado da dívida diante do inadimplemento de parcelas, de modo que também não há demonstração da purgação da mora pela devedora.

A propósito, destaco o seguinte precedente deste TJES:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELA QUITADA APÓS ENVIO DE NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fábio Pifer das Chagas contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Pan S.A., deferiu liminar de retomada do bem. O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que a parcela indicada na notificação extrajudicial havia sido quitada antes do ajuizamento da demanda, sendo, por isso, necessária nova notificação com referência às parcelas efetivamente em atraso. Alega também incorreção nos valores indicados, dada a realização de pagamentos posteriores ao envio da notificação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a devolução imediata do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial que menciona parcela supostamente quitada antes do ajuizamento da ação, mas também indica parcelas subsequentes inadimplidas, é válida para fins de constituição em mora; (ii) determinar se a alegação de quitação parcial do débito após a notificação invalida a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficiente para esse fim a referência a parcela inadimplida e às subsequentes não pagas.

A obrigação de trato sucessivo autoriza que a notificação inicialmente enviada continue válida mesmo diante da posterior quitação da parcela originalmente indicada, desde que conste também inadimplemento de prestações subsequentes.

A jurisprudência do TJES é firme ao reconhecer que a mora se configura pela inadimplência das parcelas vencidas e não pagas, sendo desnecessária nova notificação para cada parcela em atraso (TJES, AI nº 5007165-48.2022.8.08.0000 e AC nº 0013882-67.2018.8.08.0012).

A notificação recebida pelo agravante menciona expressamente a inadimplência das parcelas com vencimento em 06/10/2023 e subsequentes, razão pela qual não se mostra inválida pela suposta quitação da parcela de novembro.

A alegação de pagamentos parciais posteriores à notificação não afasta a mora regularmente constituída, tampouco impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá pelo simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, independentemente da comprovação de recebimento pessoal.

A notificação extrajudicial que menciona parcela inadimplida e prestações subsequentes não pagas é válida para a constituição em mora do devedor, ainda que a parcela inicialmente indicada tenha sido posteriormente quitada.

Não se exige nova notificação para cada parcela vencida em obrigações de trato sucessivo
.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016269-93.2024.8.08.0000, RELATOR(A):FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg: 17/06/2025)

Por tais razões,
nego provimento recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante quanto aos honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.